Tribunal: TJMT
Processo: 1006831-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006831-93.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Exame Psicotécnico / Psiquiátrico, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA CLEIDE PANHO RUDY - CPF: 023.441.611-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DAS FAZENDAS PÚBLICAS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Cível em face do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de cumprimento de sentença de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, tendo como executada a Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (FUNCAB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar o cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, considerando que o Estado de Mato Grosso figurou como parte no processo de conhecimento, mas não integra a relação processual na fase executória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cumprimento de sentença deve ser processado no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, conforme estabelece o artigo 516, inciso II, do CPC.

4.

A competência para o cumprimento de sentença deve ser analisada à luz da configuração subjetiva da relação processual na fase executória, e não necessariamente com base na composição subjetiva do processo de conhecimento.

5.

Na fase de cumprimento de sentença em questão, não há interesse direto das Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, uma vez que o objeto da execução consiste exclusivamente nos honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a serem pagos pela FUNCAB, que é uma fundação privada.

6.

A mera presença da Defensoria Pública como parte ou interessada no processo não atrai, por si só, a competência das varas especializadas em feitos da Fazenda Pública, sendo necessário verificar se há efetivo interesse das Fazendas Públicas na causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Conflito de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deve ser processado no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 516, inciso II, do CPC.

2.

A competência das varas especializadas em feitos da Fazenda Pública não é atraída pela mera presença da Defensoria Pública como parte ou interessada no processo, sendo necessário verificar se há efetivo interesse das Fazendas Públicas na causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 516, II e
Resolução n. 22/2022-TJMT-OE
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ/MT - N.U 0151727-38.2014.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Conflito Negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde em face do Juízo da 1a Vara Cível da mesma Comarca, nos autos do processo de cumprimento de sentença no 0003618-44.2014.8.11.0045, tendo como exequente a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e como executada a Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (FUNCAB).

O Juízo da 1a Vara Cível proferiu decisão declinando da competência para a 3a Vara Cível da Comarca, sob o fundamento de que, conforme a Resolução n. 22/2022-TJMT-OE, de 22 de setembro de 2022, compete àquela Vara "processar e julgar os feitos que envolvam os interesses das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal", considerando que o Estado de Mato Grosso figurava como parte no processo.

Por sua vez, o Juízo da 3a Vara Cível, em decisão datada de 28/02/2025, suscitou o presente conflito negativo de competência, argumentando que não há interesse das Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal na fase de cumprimento de sentença, porquanto esta se refere exclusivamente à execução de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, tendo como executada apenas a Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (FUNCAB).

Sustentou, ainda, que o Estado de Mato Grosso não integra mais a relação processual nesta fase executória, devendo ser excluído do cadastro do processo no sistema PJe.

Ademais, o Juízo suscitante invocou o disposto no artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo o qual o cumprimento de sentença deve ser processado perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

Em decisão proferida no Id. 273297363, o incidente de Conflito Negativo de Competência foi recebido e designado, provisoriamente, o juízo Suscitado para dirimir eventuais medidas urgentes.

O Juízo suscitado não prestou as informações, conforme certidão lençada no Id. 280253897.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 283016883)

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente incidente de Conflito Negativo de Competência é saber qual o juízo competente para processar e julgar o cumprimento de sentença de honorários advocatícios proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em desfavor da FUNCAB.

O processo originário consistiu em Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo proposta por Poliana Cleide Panho Rudy em desfavor da FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt e do Estado de Mato Grosso, a qual tramitou perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Após regular tramitação processual, a ação foi julgada extinta por perda de objeto, tendo o magistrado condenado a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Por ser pertinente, transcrevo a parte dispositiva da sentença,
in verbis:

ISTO POSTO, julgo a presente ação extinta por perda do objeto, na forma do art. 487, I do CPC, com resolução de mérito, ante a nova realização da etapa do concurso em discussão, por ato externo ao presente feito, mas no exato sentido da postulação.

Seguindo o princípio da causalidade, isto é, da imputação de sucumbência a quem deu causa ao ajuizamento da ação, fixo os honorários que deverão ser suportados pela FUNCAB, no valor arbitrado de R$ 500,00.
Quanto ao Estado de Mato Grosso, não é cabível, vez que se trata do Ente que patrocina a Defensoria Pública, em termos orçamentários.

Deve a FUNCAB ainda arcar com as custas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. (NEGRITEI)

Transitada em julgado a sentença, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ingressou com pedido de cumprimento de sentença, visando o recebimento dos honorários advocatícios fixados na decisão judicial, apresentando planilha de cálculo no valor de R$ 713,55 (setecentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos).

O Juízo da 1a Vara Cível declinou da competência para a 3a Vara Cível com fundamento na Resolução n. 22/2022-TJMT-OE, que estabelece a competência daquela Vara para "processar e julgar os feitos que envolvam os interesses das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal", considerando que o Estado de Mato Grosso figurava como parte no processo originário.

Por outro lado, o Juízo da 3a Vara Cível suscitou o incidente de Conflito Negativo de competência sob o argumento de que, na fase de cumprimento de sentença, não há interesse das Fazendas Públicas, porquanto o cumprimento de sentença se refere exclusivamente aos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, tendo como executada apenas a Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (FUNCAB).

Para a adequada solução da controvérsia, faz-se necessário analisar acerca da natureza jurídica do cumprimento de sentença e as regras de competência aplicáveis à espécie, bem como analisar a configuração subjetiva da relação processual na fase executória.

O cumprimento de sentença, introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei no 11.232/2005, caracteriza-se como fase processual subsequente ao processo de conhecimento, destinada à efetivação prática do comando judicial exarado na sentença condenatória.

Trata-se, portanto, de prolongamento do processo original, e não de uma nova ação autônoma, como ocorria no sistema anterior.

Nesse diapasão, o artigo 516 do Código de Ritos estabelece as regras de competência para o cumprimento de sentença, dispondo, em seu inciso II, que o cumprimento da sentença será processado "no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição".

O escopo do dispositivo supracitado reside na preservação do princípio da efetividade processual e da economia processual, uma vez que o juízo que proferiu a sentença condenatória, em regra, possui maior conhecimento sobre os contornos fáticos e jurídicos da causa, o que facilita a implementação prática do comando judicial.

Ademais, impende destacar que a competência para o cumprimento de sentença deve ser analisada à luz da configuração subjetiva da relação processual na fase executória, e não necessariamente com base na composição subjetiva do processo de conhecimento.

No caso em apreço, verifica-se que, embora o Estado de Mato Grosso tenha figurado como parte no processo de conhecimento, na fase de cumprimento de sentença a relação processual estabeleceu-se exclusivamente entre a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, como exequente, e a Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (FUNCAB), como executada, conforme se depreende da petição de cumprimento de sentença apresentada pela Defensoria Pública.

Destaca-se ainda que a fazenda pública ficou isenta do ônus sucumbencial na fase de conhecimento, conforme estabelecido na parte dispositiva do ato sentencial acima transcrito.

Nesse contexto, forçoso reconhecer que, na fase executória, não há interesse direto das Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, uma vez que o objeto da execução consiste exclusivamente nos honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a serem pagos pela FUNCAB, que é uma fundação privada.

Impende ressaltar, outrossim, que a Defensoria Pública, embora seja instituição essencial à função jurisdicional do Estado, dotada de autonomia funcional e administrativa, não se confunde com a Fazenda Pública Estadual para fins de determinação da competência jurisdicional.

Insta consignar que competência da fazenda pública é fixada em razão da pessoa
(ratione personae)
, ou seja, a presença de ente federativo de direito público.

Cito, à título exemplificativo, o seguinte aresto deste Sodalício,
in verbis:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - JULGAMENTO DE UM DOS FEITOS JÁ EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA – ESTADO NO POLO PASSIVO DE AMBAS AS AÇÕES – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA - CONFLITO IMPROCEDENTE. Figurando no polo passivo o Estado, a competência é absoluta em razão da pessoa. Conflito de competência julgado improcedente. (TJ/MT - N.U 0151727-38.2014.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015)

Destarte, não se aplica à espécie a regra de competência estabelecida na Resolução n. 22/2022-TJMT-OE para a 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, porquanto ausente o pressuposto fático-jurídico que atrairia tal competência, qual seja, o envolvimento dos interesses das Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.

Ante o exposto, conheço do conflito negativo de competência e julgo-o procedente para declarar competente o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde para processar e julgar o cumprimento de sentença no 0003618-44.2014.8.11.0045, determinando a remessa dos autos àquele Juízo para regular prosseguimento.

Determino, outrossim, que o Juízo da 1a Vara Cível proceda à exclusão do Estado de Mato Grosso do cadastro do processo no sistema PJe, uma vez que não integra a relação processual na fase de cumprimento de sentença.

Comunique-se aos Juízos conflitantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025